Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. FORÇA MAIOR. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente e o seu relaxamento está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar.
2. No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente (fumus comissi delicti). Ademais, a gravidade concreta está evidenciada pela quantidade de droga apreendida e a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis) resta demonstrada pela constante reiteração delitiva.
3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Trata-se de feito complexo, em que foi necessária a junção de dois inquéritos com múltiplos réus, detidos em flagrantes, em momentos distintos e apresentação posterior de aditamento à denúncia, anteriormente oferecida, e, com requerimentos de arquivamentos a serem apreciados, tudo a demandar maior cuidado do Juízo, inclusive, para evitar prejuízo aos imputados.
5. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP.
7. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.